Tribunal: TJSP
Processo: 1040563-88.2015.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Cesar Luiz de Almeida
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. RESTITUIÇÃO DE VALORES – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DO PREPARO DEVIDO – CONCESSÃO DE PRAZO PARA SANAR O VÍCIO NOS TERMOS DO ARTIGO 1.007, §2o, DO CPC – INÉRCIA DA APELANTE – DESERÇÃO CONFIGURADA – NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM GRAU RECURSAL – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000491628
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1040563-88.2015.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
APOFÁCIL SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO LTDA., é apelado VAZ TEIXEIRA &
CIA LTDA.
ACORDAM, em 28a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CESAR LACERDA (Presidente sem voto), SERGIO ALFIERI E CELSO
PIMENTEL.
São Paulo, 30 de junho de 2020.
CESAR LUIZ DE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1040563-88.2015.8.26.0100 -Voto no
2
VOTO No 14573
APELAÇÃO No 1040563-88.2015.8.26.0100
APELANTE: APOFÁCIL SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO LTDA.
APELADA: VAZ TEIXEIRA & CIA LTDA
COMARCA: SÃO PAULO FÓRUM CENTRAL CÍVEL
JUÍZA: PATRÍCIA MARTINS CONCEIÇÃO
APELAÇÃO AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL
C.C. RESTITUIÇÃO DE VALORES SENTENÇA DE
PARCIAL
PROCEDÊNCIA

AUSÊNCIA
DO
PREPARO DEVIDO
CONCESSÃO DE PRAZO
PARA SANAR O VÍCIO NOS TERMOS DO ARTIGO
1.007, §2o, DO CPC INÉRCIA DA APELANTE
DESERÇÃO CONFIGURADA NECESSIDADE DE
MAJORAÇÃO
DOS
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
EM
GRAU
RECURSAL

RECURSO NÃO CONHECIDO.
Trata-se de recurso de apelação (fls. 512/521)
interposto em face da r. sentença de fls. 493/498 cofirmada por decisão
integrativa de fls. 510, que, em ação de rescisão contratual c.c.
restituição de valores, julgou parcialmente procedentes os pedidos, para
condenar a ré à devolução simples do valor de R$ 206.000,00, acrescido
de correção monetária pela Tabela Prática do E. TJSP desde o
desembolso e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, bem
como à devolução dos cheques apontados na inicial. Em razão da
sucumbência recíproca, a sentença determinou que as custas e despesas
processuais deveriam ser repartidas por igual e fixou o valor dos
honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação, em favor
da parte autora e em 10% sobre a metade do valor em dobro que se quis
ver condenada, pela autora à ré.
A requerida apela aduzindo, preliminarmente, a
necessidade de anulação da r. sentença por ausência de comprovação do
direito alegado por parte da autora. Diz que a apelada deveria ter
juntado à petição inicial e requerido durante a instrução processual
provas que servissem ao fim de comprovar as informações alegadas. No
mérito diz que o contrato foi rescindido unilateralmente pela apelada e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1040563-88.2015.8.26.0100 -Voto no
3
esta ainda pretende deixar de pagar pelos serviços realizados. Alega que
a r. sentença recorrida não avaliou bem a prova produzida e os
argumentos apresentados. Defende que a restituição dos valores em sua
totalidade fere os princípios contratuais, pois a empresa contratada teve
seus gastos durante todo o período contratual e custos administrativos,
que deverão ser considerados, a título de dedução. Afirma que fez
diversos gastos com mobilização de mão de obra, planejamento,
deslocamento de pessoal, bem como sempre cumpriu impecavelmente
com suas obrigações contratuais.
Contrarrazões a fls. 524/535.
Oposição da apelada ao julgamento virtual a fls.
545/546.
É o relatório.
Ab initio, observo que o recurso não deve ser
conhecido.
Com efeito, verifica-se que a apelante, quando da
interposição do recurso de apelação, efetuou preparo muito menor do
que era devido em virtude do valor que foi condenada a pagar a favor
da autora (fls. 522/523)
Intimada então a complementar o valor do preparo
necessário, conforme o despacho de fls. 542, nos termos do artigo
1.007, §2o, do Código de Processo Civil, a recorrente novamente deixou
de atender à determinação e peticionou a fls. 548/549 afirmando
impossibilidade de recolher o valor devido, sem ter comprovado
qualquer documento, prova de faturamento, balanço patrimonial ou
declaração de imposto de renda.
Ora, decorrido o prazo legal sem o recolhimento do
preparo recursal por completo, de rigor o reconhecimento da deserção, a
teor do disposto no artigo 1.007, do Código de Processo Civil, uma vez
verificada a ausência de um dos requisitos de admissibilidade.
Nesse sentido, já decidiu esta 28a Câmara de Direito
Privado, a saber:
“Honorários profissionais. Advogado. Embargos à execução de
título extrajudicial. Contrato de prestação de serviços
advocatícios. Justiça gratuita. Indeferimento mantido em sede
recursal. Ausência de recolhimento mesmo diante da
oportunidade para fazê-lo. Deserção. Recurso não conhecido.”
(Apelação Cível no 1004666-94.2018.8.26.0099; Desembargador

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1040563-88.2015.8.26.0100 -Voto no
4
Relator CESAR LACERDA; j. 24/09/2019; v. u.) Sic
Assim, é certo que a ausência do recolhimento do
preparo implica no não conhecimento do recurso, pois a apelante,
embora devidamente intimada a complementá-lo, deixou de providenciá-
lo, sendo de rigor o reconhecimento da deserção.
Por fim, o não conhecimento do recurso torna
necessária majoração dos honorários advocatícios impostos à apelante
de 10% para 12% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85,
§ 11°, da Lei Adjetiva.
Ante o exposto, pelo meu voto, NÃO CONHEÇO
do recurso.
CESAR LUIZ DE ALMEIDA
Relator